Tribunal: STF
Processo: ARE 1497108
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravo em recurso extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) que julgou inconstitucional a Lei n° 7.020 do Município do Rio de Janeiro, de 1° de setembro de 2021, que “dispõe sobre a instalação de célula de segurança para os garis nos caminhões que fazem a coleta de lixo.”. Eis a ementa do referido julgado:



“REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DA LEI Nº 7.020/2021 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, QUE “DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE CÉLULA DE SEGURANÇA PARA OS GARIS NOS CAMINHÕES QUE FAZEM A COLETA DE LIXO.” INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA E USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. 



A lei em foco estabelece que o Poder Público Municipal deve instalar célula de segurança para os garis nos caminhões que fazem a coleta de lixo no âmbito do Município. 



Medida adotada que afeta atribuições dos órgãos da Administração Pública Municipal, dispondo sobre sua organização e funcionamento, com aumento de despesas sem a respectiva fonte de custeio e previsão orçamentária. 



A matéria abordada na lei em comento é sujeita à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Lei municipal que acarreta verdadeira usurpação de competência, havendo vício de iniciativa e violação à separação dos poderes. 



PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.” (e-doc. 5)



    Opostos embargos de declaração pela Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro (e-doc. 8) em face do mencionado acórdão, foram rejeitados nos seguintes termos:



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DECISÃO EMBARGADA QUE JULGOU PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO E DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 7.720/2021 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. LEI QUE “DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE CÉLULA DE SEGURANÇA PARA OS GARIS NOS CAMINHÕES QUE FAZEM A COLETA DE LIXO.” INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA E USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. DECISÃO EMBARGADA QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ JULGADA. INCONFORMISMO DA EMBARGANTE QUE DEVE SER DEMONSTRADO EM SEDE PRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO NA HIPÓTESE. EMBARGOS QUE SE REJEITAM.” (e-doc. 10)



    No recurso extraordinário (e-doc. 13), a recorrente sustentou que o acórdão recorrido encontraria-se em desconformidade com o Tema n° 917 de Repercussão Geral deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, segundo a Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, “(...) o Poder Executivo não detém iniciativa legislativa privativa para deflagrar projeto legislativo para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública, mais especificamente, a servidores e órgãos do Poder Executivo.”.



    Sustentou, ainda, no âmbito da repartição de competências constitucionalmente prevista, que, “examinando sob uma outra perspectiva, o art. 30, I e II, da Constituição Federal diz incumbir ao Município “legislar sobre assunto de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber”. Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação conjunta com o já citado artigo 61, §1º, já decidiu que em temas tais a iniciativa legislativa é aberta, não sendo – sob hipótese alguma – privativa do Prefeito Municipal.”.



    Argumentou, por fim, que “(...) a norma em comento versa sobre direito fundamental à saúde de qualidade, bem como à integridade física do pessoal que trabalha nos caminhões que coletam lixo nesta cidade, o que deve ser objeto de busca constante pelo Estado.”. 



    Dessa forma, a lei apenas estabeleceria “(...) que deve ser instalada célula de segurança para os garis nos caminhões que fazem a coleta de lixo nesta cidade, deixando a regulamentação e a sua aplicação a cargo do Poder Executivo. Portanto, sem a participação do Poder Executivo, a lei não terá condições de ser implementada.”.



    Apresentadas contrarrazões pelo Prefeito do Município do Rio de Janeiro (e-doc. 15), o recurso foi obstado pela Corte local (e-doc. 17), o que deu ensejo à interposição do presente agravo (e-doc. 19), no qual se seguiu a apresentação de contraminuta de agravo em recurso extraordinário pelo Prefeito do Município do Rio de Janeiro (e-doc. 21).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do agravo em recurso extraordinário e, caso conhecido, pelo seu desprovimento (e-doc. 31).



    É o relatório. Decido.



    De início, cumpre ressaltar que a Corte local considerou inconstitucional a Lei n° 7.020 do Município do Rio de Janeiro, de 1° de setembro de 2021, que “dispõe sobre a instalação de célula de segurança para os garis nos caminhões que fazem a coleta de lixo.” Eis o inteiro teor da norma impugnada:



“Lei n° 7.020 do Município do Rio de Janeiro, de 1° de setembro de 2021



Art. 1º Fica obrigada a instalação de célula de segurança para os garis nos caminhões que fazem a coleta de lixo no âmbito do Município. 



§ 1º Entende-se como célula de segurança a cabine dupla ou a cabine suplementar a ser instalada nos caminhões entre a cabine do motorista e o compartimento de compactação do resíduo. 



§ 2º A célula de segurança terá o formato contido no anexo e deverá passar pelos devidos controles que comprovem a sua legalidade e a real segurança dos garis. 



Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. 



Art. 3º Ato do Poder Público regulamentará esta Lei. 



Art. 4º Esta Lei entra em vigor trezentos e sessenta dias após a data de sua publicação.”



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro entendeu que a legislação em questão estaria eivada de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, por entender que o Governador do Estado do Rio de Janeiro deteria a prerrogativa para deflagrar o processo legislativo que originou a lei aqui analisada, em virtude de sua matéria. Como consequência de tal violação, decorreria uma afronta material à Constituição, notadamente, ao princípio da separação de poderes. Por, pertinente, destaco trechos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Como bem apontado pela Procuradoria-Geral do Município, pela Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro e pelo Ministério Público, a lei impugnada, de iniciativa parlamentar, ao determinar a instalação de célula de segurança para os garis nos caminhões que fazem a coleta de lixo no âmbito do Município, institui novas obrigações a serem cumpridas pelo Poder Executivo, imiscuindo-se em atividade tipicamente administrativa. Isso porque as medidas adotadas afetam as atribuições dos órgãos da Administração Pública e interferem no seu funcionamento. Tanto é assim que a referida lei estabelece deveres a serem cumpridos pelo Poder Público Municipal, sugerindo despesas onerosas aos cofres públicos, sem a devida previsão orçamentária. 



    Releva destacar que, apesar da evidente criação de despesas para a Administração Pública com consequentes reflexos orçamentários, a lei em questão deixa de apontar a efetiva fonte de custeio ou origem de tais recursos. 



    Fica evidente que a matéria tratada é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, tendo em vista que repercute na gestão administrativa e reflete na organização, no funcionamento e nas atribuições da Administração Pública. Portanto, compete exclusivamente ao Poder Executivo, de modo que a lei municipal ora impugnada acarreta verdadeira usurpação de competência, havendo vício de iniciativa e violação à separação dos poderes. Sendo assim, verifica-se que deve ser declarada a inconstitucionalidade da lei impugnada, diante da afronta aos artigos 7º, 112, §1º, II, “d” e 145, II e VI, “a”, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro:



    (...)



    Logo, mostra-se imperioso concluir que a Lei Municipal nº 7.020/2021 do Município do Rio de Janeiro padece de vícios material e formal de inconstitucionalidade, violando o princípio da separação dos poderes e indo de encontro ao que prescrevem os artigos 7º, 112, §1º, II, “d”, 145, II e VI, “a”, 244 e 358, I e II, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.” (e-doc. 5, fls. 3 a 5).



    No recurso extraordinário, porém, a Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro limitou-se a rebater a fundamentação acerca da inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa da legislação impugnada, com a argumentação de que o acórdão recorrido encontraria-se em desconformidade com o Tema n° 917 de Repercussão Geral deste Supremo Tribunal Federal. 



    Restou incólume, portanto, o fundamento quanto à inconstitucionalidade material (violação do princípio da separação dos poderes) da norma impugnada na ação direta de inconstitucionalidade em questão, constatada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o que faz incidir, no caso, o óbice da Súmula n° 283 do STF, segundo o qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.396.775/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 29/6/23, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 1.365.104/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/22, grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/4/22. Grifos nossos).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente